Tribunal: STF
Processo: ARE 1331401
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. POLICIAL MILITAR INATIVO CONVOCADO PARA O SERVIÇO ATIVO TRANSITÓRIO. ADICIONAL DE 0,3%. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. DIFERENCIAÇÃO INDEVIDA. GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO VOLUNTÁRIO PRESTADO. FATO GERADOR DISTINTO. APELO IMPROVIDO. 
    1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação ordinária pleiteando o pagamento de férias não usufruídas e o adicional de 0,3% durante o efetivo serviço prestado por policial militar inativo convocado para serviço ativo transitório.
    2. O adicional pleiteado pelo requerente encontra previsão legal no art. 114, § 3º, da Lei 12.086/09. Ainda, a referida gratificação resta regulamentada no Decreto Distrital nº 32.539/2010.
    3. Não há diferenciação, quanto à percepção do adicional, entre militar da reserva remunerada designado para serviço ativo e para prestação de tarefa por tempo certo.
    3.1. Ambas as categorias mencionadas pelo requerido constituem militares da inatividade que retornaram para a ativa, enquadrando-se na alínea a do inciso II do § 1o do art. 3o da Lei no 7.289/1984.
    4. Não prospera o argumento de impossibilidade de cumulação entre o adicional pleiteado e a gratificação por serviço voluntário prestado, eis que os benefícios possuem fatos geradores distintos.
    5. Insta salientar que o benefício encontra expressa previsão legal, no que não há que se falar em equiparação ou aumento de vencimento de servidores públicos por parte do Poder Judiciário.
    6. Precedente: ‘(...) O militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo, assim como para a prestação de tarefa por tempo certo, são militares da inatividade que retornam para a ativa e, dessa forma, enquadram-se na alínea ‘a’ do inc. II do § 1º do art. 3º da Lei 7.289/84, referida expressamente pelo caput do art. 114 da Lei 12.086/09, fazendo jus ao adicional igual a 0,3 décimos de seus proventos, na forma do §3º do referido texto legal. (...)’ (20140110202258APO, Relator: Vera Andrighi, Revisor: Esdras Neves, 6ª Turma Cível, DJE: 19/2/2015).
    7. Apelo improvido”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “(...)
    O cerne dos autos, portanto, consiste na perquirição acerca do direito do demandante, policial militar inativo, de perceber o adicional de 0,3%, referente às férias, durante o período em que foi designado para retornar ao serviço ativo transitório.
    O autor ingressou na PMDF em 01/08/1988 e passou para a inatividade em 13/02/2017. Em 08/12/2017 foi designado para o serviço ativo, revertendo à inatividade em 15/01/2020.
    O adicional pleiteado pelo requerente encontra previsão legal no art. 114, § 3º, da Lei 12.086/09, o qual prevê:
    (...)
    Ainda, a referida gratificação resta regulamentada no Decreto Distrital nº 32.539/2010:
    (...)
    No entanto, o Distrito Federal sustenta diferenciação entre as categorias mencionadas nos dispositivos legais dos policiais militares da reserva que foram designados para prestar serviço ativo. Afirma que os militares inativos sujeitos a prestação de serviços na ativa não possuem direito ao acréscimo pleiteado.
    O argumento não merece prosperar.
    Conforme posicionamento deste Tribunal, ambas as categorias mencionadas pelo requerido constituem militares da inatividade que retornaram para a ativa, enquadrando-se na alínea a do inciso II do § 1o do art. 3 o da Lei no 7.289, de 18 de dezembro de 1984:
    (...)
    Desta feita, não há diferenciação, quanto à percepção do adicional, entre militar da reserva remunerada designado para serviço ativo e para prestação de tarefa por tempo certo.
    (...)
    Ademais, não prospera o argumento de impossibilidade de cumulação entre o adicional pleiteado e a gratificação por serviço voluntário prestado, eis que os benefícios possuem fatos geradores distintos. 
    (...)
    Nesses termos, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
    Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao apelo”.
    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior”. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente